Tribunal: TJDFT
Processo: 0005082-31.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005082-31.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em tempo. O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto à anuente LÚCIA HELENA BREGAGNOLO CALDAS. A Contadoria Judicial juntou os cálculos atualizados no ID: 20899091. Devidamente intimados sobre os cálculos (ID: 19552029), o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 23541519) e o exequente manifestou concordância com os valores atualizados, pugnando pela retenção da verba honorária contratual (ID: 22903832). É caso de refazer os cálculos pelas razões que passo a deduzir. Em 30/6/2009, teve início a vigência da Lei n. 11.960/2009, cujo art. 5o teve por escopo alterar o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, nos seguintes termos: Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Passou-se, assim, a adotar o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para fins de correção monetária e de juros. O Supremo Tribunal Federal, entretanto, ao apreciar o RE 870.947 -Tema 810 da repercussão geral -, declarou a inconstitucionalidade da vinculação da correção monetária aos índices da caderneta de poupança quanto aos débitos fazendários. No que concerne aos juros moratórios, entendeu-se, no citado paradigma, que o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, é inconstitucional ao incidir sobre os débitos oriundos de relação jurídico-tributária, sendo, por outro lado, válido quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária. Foi o que restou consignado na ementa daquele julgado: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/9/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11- 2017). (grifo nosso). Destarte, em relação aos débitos de natureza não-tributária, é constitucional a utilização dos índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança. Os parâmetros de remuneração e recomposição indigitados no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, são regulamentados pela Lei n. 8.177/91, que estabelece regras para a desindexação da economia. Em sua redação original, o art. 12, I e II da Lei n. 8.177/91 dispunha: Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão remunerados: I - como remuneração básica, por taxa correspondente à acumulação das TRD, no período transcorrido entre o dia do último crédito de rendimento, inclusive, e o dia do crédito de rendimento, exclusive; II - como adicional, por juros de meio por cento ao mês. Na redação original, o percentual de juros era estático (0,5% ao mês). Sucede, todavia, em 3 de maio de 2012, sobreveio a Medida Provisória no 567, convertida na Lei no 12.703, de 7 de agosto de 2012, que modificou o inciso II do art. 12 da Lei no 8.177/91, dispondo que o fator de remuneração da poupança sujeita-se às oscilações da meta da Taxa Selic. Confira-se o novo teor do dispositivo: Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão remunerados: I - como remuneração básica, por taxa correspondente à acumulação das TRD, no período transcorrido entre o dia do último crédito de rendimento, inclusive, e o dia do crédito de rendimento, exclusive; II - como remuneração adicional, por juros de: a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou (Redação dada pela Lei n o 12.703, de 2012) b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos. (Redação dada pela Lei n o 12.703, de 2012). Dessa forma, a modificação normativa, ao vincular a remuneração da caderneta de poupança à variação da meta da Taxa Selic, implementou a sistemática flutuante. O exequente argumenta que devem ser observados, no caso em tela, os critérios fixados pela legislação infraconstitucional que, no caso do Distrito Federal, são aqueles previstos nos arts. 2o, § 2o, e 3o da Lei Complementar Distrital n. 435, de 27 de dezembro de 2001, os quais estabelecem: Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal vencidos incide multa de mora de 10%, que será reduzida para 5% quando o pagamento for efetuado até 30 dias corridos após a data do respectivo vencimento. (...) § 2o Sobre o montante a que se refere o caput incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento. (...) Art. 3o Aplicam-se aos créditos vencidos de natureza não tributária do Distrito Federal as regras de multa moratória e juros moratórios previstas no art. 2o, caput e § 2o. A possibilidade de os Estados e Distrito Federal fixarem índices distintos da União, para fins de atualizar os seus créditos fiscais, já foi admitida pelo STF no julgamento do RE n. 183.907, no qual a Corte Suprema entendeu que as unidades federadas, ao adotarem fatores diversos da União para corrigir os seus créditos tributários, procedem no exercício de sua competência legislativa concorrente em matéria de direito financeiro. É dizer, as unidades federadas podem eleger fatores próprios de atualização monetária para os seus créditos tributários; contudo tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União para os mesmos fins, pois, em tema de direito financeiro, o índice de atualização adotado para tributos federais serve de norma geral para Estados e DF. Diante dessa premissa, declarou-se, na Arguição de Inconstitucionalidade n. 2016.00.2.031555-3 (0033681-33.2016.8.07.0000), de minha relatoria, a incompatibilidade do art. 2o da Lei Complementar distrital n. 435/2001 com a Constituição Federal sempre que os fatores de atualização monetária adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais. Transcrevo a ementa: ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. VÍCIO PROCEDIMENTAL PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. AUSÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO DA ARGUIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 226 DO STF. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS FISCAIS DO DF. DISPARIDADE COM O FATOR DE CORREÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA FINANCEIRA. OBSERVÂNCIA DA NORMA GERAL EDITADA PELA UNIÃO. 1. Não há vício procedimental quando o órgão fracionário circunscreve-se aos limites de sua competência e admite a arguição incidental de inconstitucionalidade, sem examinar o mérito do incidente, cuja apreciação compete ao Conselho Especial do Tribunal, por força da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97 e Súmula vinculante n. 10). 2. Inexiste ofensa ao enunciado da Súmula 266 do STF quando o mandado de segurança busca efeitos concretos, sendo a alegação de inconstitucionalidade da lei distrital mera causa de pedir, a ser analisada como questão prejudicial de mérito. 3. Em tema de competência legislativa concorrente, a União estabelecerá normas gerais a serem observadas nacionalmente, sendo possível aos Estados e ao Distrito Federal, por sua vez, suplementarem tais normas, a fim de atender suas especificidades. 4. Conforme precedentes do colendo STF, as unidades federadas podem eleger fatores próprios de atualização monetária para seus créditos tributários; contudo, tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União para os mesmos fins, pois, em tema de direito financeiro, o índice de atualização adotado para tributos federais serve de norma geral para Estados e DF. 5. Arguição de inconstitucionalidade conhecida e parcialmente acolhida, a fim de, pela técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, declarar o art. 2o da Lei Complementar distrital 435/2001 incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I), sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais. (Acórdão 1001884, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 196-198) Por certo, a mesma lógica se aplica ao caso vertente. Os juros fazendários, em relação aos débitos de natureza não-tributária, são limitados, por força da norma geral (Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91), à razão de 0,5% a.m. Não bastasse isso, a citada lei local disciplina apenas a remuneração dos créditos do Distrito Federal, nada dizendo quanto aos débitos do ente federativo devedor. Ausente o exercício da competência legislativa concorrente, aplicar-se-á a legislação federal à matéria em discussão (CF, art. 24). Outrossim, as partes convencionaram, no legítimo exercício da autonomia privada, os parâmetros de juros aplicáveis ao crédito em execução, transacionando sobre direito que admite composição. Definiu-se, nos termos do acordo firmado entre o SINDIRETA/DF e o Distrito Federal, na EXE 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/97, pela aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, in verbis: 6. Para todos os casos, serão observados os seguintes parâmetros na elaboração dos cálculos: 6.1. Abatimento da parcela de custeio segundo o patamar remuneratório de cada servidor. 6.2. Correção monetária e juros legais, estes últimos estabelecidos segundo a lei vigente para condenações indenizatórias: sucessivamente, Código Civil/1916 (0,5% ao mês); Código Civil/2002 (1% ao mês) e art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/2009. 6.3. Em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação da Lei no 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário. In casu, o crédito exequendo se refere à quantia em função de benefício alimentação percebido por servidores distritais em virtude da Lei n. 786/94, o qual foi indevidamente suprimido por decreto, porém reconhecido o direito ao seu recebimento pela ordem concedida no referido mandamus, exsurgindo evidente a natureza jurídica de verba indenizatória, porque visa a ressarcir o servidor das despesas suportadas com a própria alimentação. A Lei n. 786/1994, inclusive, no parágrafo único do art. 2o, é inequívoca ao afirmar que o aludido benefício, em hipótese alguma, seria incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou pensão; ou caracterizado como salário utilidade ou prestação salarial in natura. Nesse contexto, permanece hígido para incidência neste caso, quanto aos juros, o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com as modificações feitas pela Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012, por se tratar, como dito alhures, de relação jurídica não-tributária, de forma que não há razão para afastar a sua aplicação ao presente crédito em execução. Ante o exposto, face à natureza indenizatória do benefício alimentação, à ausência de regulamentação local e, sobretudo, em razão do acordo entabulado entre as partes, determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para retificação das planilhas, observando-se o disposto na cláusula 6a da transação firmada entre o SINDIRETA e o DF, de forma que: a) no tocante à correção monetária, deve ser calculada pela variação do INPC e, a partir de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), pelo IPCA-E; b) quanto aos juros de mora, sejam aplicados, sucessivamente, os seguintes índices: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) na sequência, 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. c) o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Reelaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador